Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701229-61.2023.8.07.0006 RECORRENTE: ARENALDO JOSÉ CASTRO DE SOUSA RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ocorre litispendência quando duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos são ajuizadas, de modo que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema, segundo prevê o artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil. 2. Havendo o reconhecimento de litispendência, necessário o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I e V, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJ/SC e do TRF da 3a Região, quanto à interpretação que deve ser dada aos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a iliquidez do título, tornando impossível o prosseguimento da execução por ausência de documentos indispensáveis para tanto. Afirma, ainda, ausência de notificação extrajudicial apta a constituir o devedor em mora, em clara carência de ação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois “Sobreleva notar que a ‘falta de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado’ (AgInt no REsp n. 2.041.495/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023)” (AgInt no REsp n. 1.905.512/AM, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016